Tribunal: TJES
Processo: 0003141-54.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003141-54.2016.8.08.0006

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOÃO BOF NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral
in re ipsa
, consoante firme entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e que é Apelado JOÃO BOF NETO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003141-54.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE BOF NETO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003141-54.2016.8.08.0006

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: JOÃO BOF NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação obrigacional s/s indenização por danos morais” ajuizada por JOÃO BOF NETO, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 196/202v, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 204/210v, pugna pela reforma da sentença vergastada sob os argumentos de que a existência de débito em aberto autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não havendo que se falar em ato ilícito, mas, sim, em exercício regular de um direito. Ademais, sustenta que inexiste o dano moral alegado e, subsidiariamente, que o valor fixado deve ser reduzido para patamar razoável.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 216/221, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MMº. Juiz de Direito
a qu
o, ao acolher o pedido de condenação da Apelante no pagamento de dano moral, incorreu, ou não, em
error in judicando
, à luz das provas constantes dos autos.

A Apelante, ao apresentar a sua contestação, afirmou que o corte do fornecimento de energia ocorreu “
por motivo de inadimplemento da fatura referente a abril de 2016
” (fls. 66).

De acordo com o documento de fls. 82, a fatura relativa ao mês de abril de 2016 tinha como data de vencimento o dia 17.05.2016, tendo sido quitada apenas em 17.06.2016.

Por sua vez, restou incontroverso nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrera no dia 03.05.2016, data que encontra respaldo no documento de fls. 82, no qual consta como “fim da avaria: 03.05.2016”, no tópico relativo ao corte de energia elétrica.

Ora, conforme ressaltado na r. sentença, o corte de energia elétrica, que, segundo a Apelante, estaria justificado na mora quanto ao pagamento da fatura relativa ao mês de abril de 2016, ocorrera (o corte) antes mesmo da data de vencimento da referida fatura, qual seja, o dia 17.05.2016, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e a violação das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Impende ressaltar que a Apelante, em suas razões recursais, apenas sustenta, genericamente, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem esclarecer, contudo, o porquê da referida medida (suspensão do fornecimento) ter sido adotada antes mesmo do vencimento da fatura relativa ao mês de abril de 2016.

Nesta senda, é cediço que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral
in re ipsa
, consoante firme entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria, conforme já decidiu a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de apelação nº 0001204-37.2016.8.08.0029 (em 21.02.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

“APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II - Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP. III -
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES
, a revelar o provimento do recurso da parte autora. IV - Apelo da EDP desprovido e recurso do autor provido.”

Destarte, não merece reparos a r. sentença na parte em que reconheceu a existência de dano moral indenizável.

Em seguimento, relativamente ao
quantum
fixado na r. sentença a título de dano moral, a Apelante requer a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao argumento de que seria exorbitante.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Necessária, ainda, a correção
ex officio
– por se tratar de matéria de ordem pública – da sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária da condenação, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem a incidência autônoma de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Altero,
ex officio
, o índice aplicável aos juros de mora, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, sem a incidência de correção monetária autônoma.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral
in re ipsa
, consoante firme entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e que é Apelado JOÃO BOF NETO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.